Tribunal: TJMT
Processo: 1019901-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019901-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), VALDIR BORTOLINI - CPF: 013.889.011-02 (AGRAVANTE), KARIN DAYANE VERONA DA SILVA - CPF: 036.512.751-59 (AGRAVADO), MAICKY HENRICKY VERONA BORTOLINI - CPF: 085.017.141-51 (AGRAVADO), B. V. B. - CPF: 085.016.951-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARIN DAYANE VERONA DA SILVA - CPF: 036.512.751-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável que, ao analisar reconvenção apresentada pelo agravante,
indeferiu-lhe
o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da reconvenção. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais, sustentando que a decisão recorrida se baseou exclusivamente em manifestação da Defensoria Pública, sem lhe conceder oportunidade para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, exigindo prova concreta para ser afastada; e (
ii
) estabelecer se é obrigatória a intimação da parte requerente antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova idônea que evidencie a suficiência de recursos.

O art. 99, § 2º, do CPC determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A decisão recorrida indeferiu automaticamente o pedido de justiça gratuita com base na manifestação da Defensoria Pública, sem assegurar ao agravante a possibilidade de apresentação de documentos complementares.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal exige a prévia intimação da parte para complementação documental, antes do indeferimento da benesse.

A análise administrativa da Defensoria Pública não vincula o juízo quanto à concessão da gratuidade, cuja decisão deve se basear em elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta e suficiente.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para apresentação de documentos comprobatórios viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A decisão judicial sobre gratuidade da justiça deve fundamentar-se nos elementos constantes dos autos, não sendo vinculada à avaliação administrativa da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1010304-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2025, DJE 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019901-80.2025.8.11.0000

VALDIR BORTOLINI x KARIN DAYANE VERONA DA SILVA e outros (2)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR BORTOLINI, com o fito de suspender a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável nº 1000003-21.2024.8.11.0096 ajuizada por KARIN DAYANE VERONA DA SILVA E OUTROS,
indeferiu-lhe
a assistência judiciária gratuita e, ato contínuo, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da reconvenção.

Para tanto, alega o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que sua única fonte de renda provém de atividade desenvolvida como microempreendedor individual, cuja receita bruta não reflete sua real capacidade econômica.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida se baseou exclusivamente em manifestação da Defensoria Pública, que, por critérios administrativos, entendeu não estarem preenchidos os requisitos para a atuação do órgão, sem, contudo,
oportunizar-lhe
a juntada de documentos complementares capazes de demonstrar sua hipossuficiência.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta à apreciação
se circunscreve
à
análise da
legalidade da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com base na avaliação da Defensoria Pública que, ao entender que o agravante não preenchia os critérios para atuação do órgão, renunciou à sua nomeação.

Pois bem.

O art
igo
99, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que a declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada diante de prova idônea que demonstre a real suficiência de recursos
.

No caso em apreço, não obstante os indícios apontados pela Defensoria Pública quanto à existência de veículos, bens imóveis e movimentações financeiras vinculadas à atividade empresarial do agravante, verifica-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita de forma automática, sem oportunizar ao interessado a possibilidade de comprovar documentalmente sua condição de hipossuficiência.

Tal conduta viola frontalmente o § 2º do mesmo dispositivo legal, segundo o qual:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Como tem se posicionado este Tribunal, é indispensável a prévia intimação da parte requerente para que complemente ou comprove sua alegada hipossuficiência, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como indispensável a prévia intimação da parte para comprovação complementar de hipossuficiência antes do indeferimento do pedido, sob pena de ofensa ao devido processo legal
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta e suficiente.

2.
O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para apresentação de documentos comprobatórios viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal
."

(N.U 1010304-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Ademais, a decisão recorrida atribuiu efeito vinculante à avaliação da Defensoria Pública, que possui critérios próprios para análise de atendimento, os quais não se confundem com os pressupostos legais exigidos para a concessão da justiça gratuita. O indeferimento da benesse é ato privativo do juízo, que deve estar ancorado na prova dos autos e precedido da necessária oitiva da parte interessada.

Assim, impõe-se a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao agravante a juntada de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência, nos termos do § 2º do art. 99 do C
ódigo de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo intime o agravante a fim de que, querendo, comprove documentalmente a sua alegada hipossuficiência financeira, nos moldes do art. 99, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025